Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DE LOTE URBANO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO CONDOMÍNIO. ACESSO COMPULSÓRIO. INVASÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômino em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Alto da Boa Vista, para impor ao réu a obrigação de manter limpo e em boas condições sanitárias o lote de sua titularidade, facultando ao autor o ingresso no imóvel para executar a limpeza, em caso de inércia. O réu alegou violação ao direito de propriedade, à inviolabilidade do domicílio e à existência de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão do condômino na manutenção do lote caracteriza uso anormal da propriedade; (ii) estabelecer se é legítima a atuação do Condomínio para efetuar a limpeza do imóvel e ingressar compulsoriamente no terreno, mediante prévia notificação; (iii) determinar se houve violação à inviolabilidade de domicílio; e (iv) verificar a ocorrência de sucumbência recíproca e a adequação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do proprietário quanto à limpeza e conservação de lote urbano, gerando riscos à salubridade, segurança e sossego dos demais moradores, caracteriza uso anormal da propriedade, nos termos dos arts. 1.277 e 1.336, IV, do Código Civil, da Lei Distrital 613/1993 e do regimento interno do Condomínio.
4. Diante da reiterada inércia do réu, é legítima a atuação do Condomínio para realizar a limpeza do lote, mediante notificação prévia por e-mail com antecedência mínima de um mês, conforme autorizado pela sentença recorrida.
5. O direito de propriedade e a inviolabilidade do domicílio não são absolutos e cedem frente ao interesse público e à saúde coletiva, sobretudo quando se trata de terreno não edificado e inabitado, inaplicável, nesse caso, a proteção da cláusula de inviolabilidade.
6. A sentença enfrentou adequadamente todos os pontos levantados, inclusive quanto à possibilidade de manutenção de plantas ornamentais, desde que não comprometam as condições sanitárias do lote.
7. Inexistente sucumbência recíproca, pois o pedido autoral foi integralmente acolhido. Ainda que se entenda por sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo-se ao réu o ônus integral. Os honorários foram corretamente majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277, 1.336, IV, e 1.358-A, § 2o, I; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 1.010, II, e 1.013; Lei Distrital 6.758/2020 (altera Lei Distrital 613/1993); Lei Federal 6.437/1977, art. 10, X.

(e)